Tribunal: TJDFT
Processo: 0749459-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, II e XXXVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao artigo 85, §§ 3o, 5o e 8o, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, (...) o enunciado no 636 de súmula de jurisprudência do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”
3. Alega a recorrente que há violação à segurança jurídica e a da estabilidade do sistema normativo ao fixar os honorários advocatícios por equidade, afrontando as prerrogativas da advocacia estabelecidas no art. 133 da CRFB”.
4. Ainda que, a rigor, do não conhecimento do Recurso Extraordinário por ausência de hipótese de cabimento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, V do CPC, desafia o Agravo em Recurso Extraordinário na forma do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042 do CPC, tem-se que a matéria é de conexa de tal forma, por ser a temática única e exclusivamente da constitucionalidade da fixação de honorários advocatícios por equidade, que, em razão dos outros temas de repercussão geral, em que foi rejeitada essa, a teor do Tema 660, conheço do Agravo Interno, por se tratar de singularidade própria e específica deste processo.
5. A Alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que os honorários advocatícios é matéria exclusivamente tratada no CPC, não sendo matéria tipicamente constitucional, de modo que a análise da norma adjetiva é pressuposto necessário para aferir a ofensa às prerrogativas da advocacia privada. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.